Tribunal: TJES
Processo: 5000576-76.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000576-76.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: THAINA BOLSONI DURAO DA SILVA

RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5000576-76.2024.8.08.0030

Recorrente: THAINA BOLSONI DURÃO DA SILVA;

Recorrido: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE QUE SOFRE COM DESABASTECIMENTO REGULARMENTE EM SUA RESIDÊNCIA, DEMONSTRANDO POR MEIO DE REPORTAGENS VEICULADAS NA MÍDIA QUE A REGIÃO ONDE RESIDE TEM DEFICIÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, FUNDAMENTANDO PRINCIPALMENTE O SEGUINTE: “No caso em análise, verifico que o imóvel da parte autora está localizado na região onde há reconhecimento pelo requerido de problemas no fornecimento de água, porém, tal fato, por si só, não é suficiente para presumir que o fornecimento no seu endereço não ocorreu, seja por meio regular ou alternativo (caminhão-pipa).Para comprovar a interrupção no fornecimento de água no imóvel, a parte autora apresentou matérias de websites e um suposto “abaixo assinado”, contudo, utilizadas de forma generalizada e replicadas em diversas outras demandas desta natureza. Porém, nada de concreto foi apresentado em relação ao próprio imóvel. Não acostou, ainda, qualquer tipo de reclamação administrativa realizada pela autora junto ao requerido, como por exemplo, por telefone, e-mail ou qualquer outro meio idôneo para tanto. Diante de tais fatos, por ausência de prova específica quanto à falta de água no próprio imóvel, entendo que o pedido de reparação por danos morais não deve ser acolhido”. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. A COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PROBLEMAS DE ABASTECIMENTO NA REGIÃO NÃO É SUFICIENTE PARA EMBASAR UMA CONDENAÇÃO POR SUPOSTA FALTA D’ÁGUA NO IMÓVEL DA AUTORA, SENDO SEU ÔNUS TAL COMPROVAÇÃO, DO QUAL NÃO SE DESCINCUMBIU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO. SUSPENSA, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)